Tribunal: TJDFT
Processo: 0701879-92.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0701879-92.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA SOCORRO RAMOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Tendo em vista se tratar de questão afeta ao direito fundamental à saúde, dê-se vista dos autos ao Ministério Público que atua junto as Turmas Recursais dos Juizados Especiais. Int. Brasília/DF, 21 de setembro de 2023. Dr. Marco Antônio do Amaral Relator RE